Tribunal: TJMT
Processo: 1014521-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014521-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA (AGRAVADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVANTE), CLAUDETE KUPFER DA SILVA - CPF: 311.050.408-10 (AGRAVADO), RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PEDIDO DECLARATÓRIO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE MAJOROU O VALOR DA MULTA ANTERIORMENTE IMPOSTA EM RAZÃO DO DESCUMPIMENTO DA ORDEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO GMAC S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Pedido Declaratório de Quitação de Contrato c/c Pedido de Ressarcimento c/c Pedido de Danos Morais
” (Proc. no 1012313-50.2020.8.11.0015), ajuizada contra o agravante e contra a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. pelo ESPÓLIO DE CLAUDETE KUPFER DA SILVA e por RENATA KUPFER DA SILVA, majorou de R$ 1 mil para R$ 5 mil o valor da multa diária fixada para o caso de não cumprimento da ordem de suspensão da “
cobrança judicial e/ou extrajudicial das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato de financiamento
” objeto da lide e da ordem de abstenção e/ou remoção de inclusão dos dados dos autores nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. no 62839056 dos autos de origem).

O Banco/réu/agravante discorre sobre a necessidade de “
aplicação da astreinte conforme os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
” dizendo que, como cumpriu parcialmente a determinação judicial, já que não realizou anotações desabonadoras de crédito em desfavor dos autores, “
faz jus à redução do valor fixado a título de multa
”, alongando-se, ainda, sobre a “
impossibilidade de incidência da astreinte a partir da data da decisão que a fixa
”, dizendo que a multa somente pode ser computada em valor majorado após a decisão que a majorou (sic – cf. Id. no 172935655 - Pág. 9/14).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, haja “
redução do montante da multa
(...)
, limitando-se ao máximo no valor da obrigação principal, bem como a determinação de que a majoração da astreinte, caso seja mantida, incida somente após a decisão que a fixou
” (sic – cf. Id. no 172935655 - Pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. no
174192165
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

177241170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Vistos etc.

1. Conforme certidão de Id 54192224, verifico que embora devidamente intimada, a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo estabelecido em Id 46377954 para cumprimento da tutela de urgência concedida em Id 39903630, razão pela qual, com fundamento no artigo 537, §§1o a 4o, do Código de Processo Civil, majoro o valor da multa diária estabelecida no aludido “decisum” para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser computada desde o dia 08 de dezembro de 2020 até o dia da comprovação do cumprimento da ordem judicial supracitada.”

Insurge-se o agravante contra a decisão do Juízo que majorou o valor da multa anteriormente aplica em caso de descumprimento da ordem judicial para a suspensão da “cobrança “
cobrança judicial e/ou extrajudicial das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato de financiamento
” objeto da lide e da ordem de abstenção e/ou remoção de inclusão dos dados dos autores nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. no 62839056 dos autos de origem), anteriormente fixada em mil reais, majorando-a para 5 mil reais.

Trata-se, portanto, de adoção de comportamento processual temerário por parte do agravante, que ao descumprir a ordem judicial ensejou a majoração do valor da multa anteriormente fixada.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Note-se que nenhuma censura deve ser feita contra a decisão agravada, já que a majoração do valor anteriormente fixado, se deu por inércia da parte que, mesmo intimada sobre a sanção imposta no caso de não comprimento quedou-se inerte, o que levou o Juízo a majoração do valor, fixando-a da data do primeiro arbitramento (08/12/2020), já que nenhuma providência foi adotada pelo Banco.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023